Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
2. Uma vez demonstrado nos autos que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante.
3. Diante da comprovação de que o réu embriagado colidiu com o automóvel estacionado da vítima causando prejuízo com sua conduta, e, uma vez requerida pelo Ministério Público na denúncia e em alegações finais a condenação ao pagamento de indenização por danos, é cabível a condenação nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
5. Em atenção à orientação do enunciado 269 do STJ e do §3o do artigo 33 do Código Penal é cabível regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, que os previstos no §2o do artigo supracitado, para os casos em que haja circunstância judicial desfavorável e o acusado seja reincidente.
6. Recurso conhecido e desprovido.